Tribunal: TJBA
Processo: 8014067-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014067-10.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WILLIAM SOARES VITORIO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, CAPUT, DO CP. RECEPTAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO CLONADO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO. CONVERGÊNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INCONSISTÊNCIAS NAS VERSÕES DO ACUSADO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR ORIGEM LÍCITA DO BEM. ART. 156 DO CPP. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO COM INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por WILLIAM SOARES VITORIO contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena definitiva de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), sendo-lhe concedido o direito ao recurso em liberdade, além de condená-lo ao pagamento de indenização mínima de R$ 3.500,00 à vítima. 2. O recorrente busca, pela presente via, a absolvição, sob os argumentos de insuficiência probatória relativamente à autoria delitiva, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, em função da não comprovação do dolo. Requer, ainda, a redução da pena fixada e contesta o valor fixado a título de indenização à vítima. 3. Em que pesem os pleitos absolutório e desclassificatório, analisando cuidadosamente todos os elementos contidos nos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de receptação foram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência que comprova o crime de roubo e pelos depoimentos dos policiais militares participantes da diligência. 4. Os depoimentos dos entes estatais são convergentes e harmônicos quanto à abordagem do acusado conduzindo a motocicleta Honda CG 160 TITAN, à constatação de incompatibilidade entre o chassi e a placa ostentada, verificando-se tratar de veículo clonado, cuja placa original era RPD7E40, com restrição de roubo conforme Boletim de Ocorrência nº 27989/2023. 5. Em seu interrogatório, o acusado apresentou versões distintas e contraditórias acerca da posse do veículo. Em sede policial, afirmou ter encontrado a moto em frente à sua residência com a chave na ignição. Já em juízo, alterando substancialmente sua versão inicial, afirmou ter pego emprestado de um mototaxista para buscar refeição, pessoa que não foi mencionada na fase investigativa nem apresentada em juízo, tornando insustentável a narrativa fática da defesa. 6. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso. A narrativa apresentada pelo réu não se mostrou capaz de infirmar os elementos de convicção trazidos pela acusação, os quais se mostram aptos a corroborar a responsabilidade penal do apelante pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal. 7. Vale ressaltar que a mera alegação de desconhecimento de que a coisa apreendida era produto de crime não tem o potencial de afastar o dolo, uma vez que as circunstâncias fáticas evidenciam a ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem, especialmente diante das contradições apresentadas e da ausência de comprovação de origem lícita, afastando-se a modalidade culposa. 8. No que toca à dosimetria da pena, reconhece-se como idônea a valoração negativa da vetorial dos antecedentes criminais e a majoração em virtude do valor do bem (motocicleta), configurando o desvalor da circunstância da culpabilidade. Todavia, a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa afigura-se excessiva e desproporcional. Impõe-se o redimensionamento da reprimenda basilar para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, utilizando o critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância valorada negativamente. 9. Na segunda fase dosimétrica, reconhecida a agravante da reincidência e considerando o redimensionamento da pena-base, estabelece-se a pena intermediária e definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, em virtude da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. 10. Embora a reincidência e os maus antecedentes justifiquem regime mais gravoso, em observância à redução da pena privativa de liberdade e considerando que a pena definitiva não é superior a 04 (quatro) anos, impõe-se a alteração do regime inicial para o semiaberto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 11. No que se refere à fixação de indenização à vítima, razão assiste ao apelante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo a título de reparação, prevista no art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso formulado na denúncia, acompanhado da indicação clara do quantum pretendido, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso em análise, não se verifica da denúncia pedido expresso com a respectiva indicação do quantum indenizatório, tampouco instrução probatória específica para aferição do efetivo prejuízo, o que inviabiliza a condenação imposta. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8014067-10.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante WILLIAM SOARES VITORIO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento em parte, nos termos do voto condutor.